Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712731-86.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA EMBARGADO: LUIS ROBSON ALMEIDA PESSOA, SIMONE SILVA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 58148378) com a pretensão de obtenção de efeitos modificativos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador